Tribunal: TJDFT
Processo: 0000961-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. PROVAS COERENTES E SEGURAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Dirigir embriagado. Réu preso em flagrante por infringir o artigo 306 da Lei 9.503/1997, eis que foi preso em flagrante quando conduzia veículo estando com concentração de álcool no sangue superior à permitida na lei, causando colisão, sendo o nível de alcoolemia confirmado em teste com etilômetro.
2. Alegação da Defesa de erros nos resultados do Exames do grau de embriaguez. Não há fundamento ao amparo do alegado. Registros diversos na ocorrência policial sobre o grau de embriaguez e os produzidos pelo etilômetro, não se excluem. A contestação de prova técnica somente é admitida por igual meio, isto é, por outra prova técnica.
3. Negado provimento ao recurso.